Tribunal: STF
Processo: HC 220704
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC nº 751.459, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo à distância, contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação de frequência escolar e de aproveitamento do conteúdo ministrado, além do vínculo da instituição de ensino com o Poder Público. Precedentes. 



    2. Inviável o afastamento da conclusão da Corte estadual de que não foi apresentada a documentação necessária por parte do agravante para comprovar que o curso frequentado cumpre os requisitos do art. 126 da Lei de Execuções Penais, pois tal providência demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do mandamus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente requereu ao juízo da execução a remição de pena por tempo de estudo. Contudo, o pleito foi indeferido.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo em execução, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de remição.



    Argumenta a defesa que “a lei exige somente que se comprove o estudo através de certificado expedido pela autoridade que ministrou o curso realizado, nada mencionando sobre a necessidade de certificação perante o órgão competente do sistema estadual ou nacional de educação ou mesmo de autoridade penitenciária”. Entende que “a autoridade coatora, ao transferir os requisitos do art. 126, §5°, da LEP para o art. 126, §2°, criou novos requisitos ao referido parágrafo, rompendo com os lineares estabelecidos pela própria norma legal”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, conclui-se que o v. Acórdão, ora combatido, contrariou lei federal em plena vigência, especificamente o artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei de Execuções Penais, sendo, portanto, o presente Writ necessário para sanar o constrangimento ilegal exercido pela E. Corte Estadual, requerendo, nesta feita, o deferimento do pedido liminar, dado o presente fumus boni iuris, exposto no corpo deste Writ, e o periculum in mora, caracterizado pelo lapso para progressão de regime do paciente que será atingido com a homologação desta remição e, ao final, a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição de 365 dias, em razão da comprovação da carga horária de 4.384 horas, nos termos do artigo 126, §1º, I, §2° da Lei de Execuções Penais, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e o fato do paciente estar se afastando da forma comum do comportamento carcerário, consistente na ociosidade perniciosa, buscando, assim, o caminho dos estudos como uma possibilidade de aprendizagem e ampliação de seus conhecimentos, devendo esta atitude ser valorizada, pois, não é o paciente que deve provar que estudou, mas sim o Estado provar que ele não estudou, caso pretenda negar o benefício em tela.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 28): 



    Conforme consignado pelo d. Juízo a quo na r. Decisão combatida, os cursos realizados pelo sentenciado, segundo consta, não preencheram os requisitos do art. 126, § 2º, da LEP. 



    Não foi demonstrado que a instituição que oferece os cursos seria autorizada ou conveniada ao poder público para ministrá-los em estabelecimento prisional. E não consta, importante salientar, nos documentos apresentados pela defesa, a necessária certificação por Autoridades Educacionais. 



    Compreendi que o entendimento do Tribunal de origem não mereceria reparos. Isso, porque, tal como está consignado na decisão agravada, ao contrário do que alega a defesa, ‘ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...], a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da Lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais’ (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/8/2019).



    Aliás, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, há muito pacificado, é o de que ‘a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição de pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o Poder Público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal’ (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 13/10/2021). 



    Em que pese a revogação da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, a exigência de vínculo entre a instituição de ensino e o Poder Público permanece vigendo, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais. 



    Nessa linha de raciocínio, mostra-se inviável afastar a conclusão da Corte estadual de que não foi apresentada a documentação necessária para comprovar que o curso frequentado pelo agravante cumpre os requisitos do art. 126 da LEP, uma vez que tal providência demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do mandamus. [...].”



     



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, “não foi apresentada a documentação necessária para comprovar que o curso frequentado pelo agravante cumpre os requisitos do art. 126 da LEP”.



    Nesse contexto, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente